Tribunal: TJSP
Processo: 1035769-85.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por conselheiro do clube, visando a apresentação de documentos relativos à negociação de atletas, relatórios fiscais e documentos relativos ao Departamento de Golfe. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Recurso inadmissível. O artigo 382, §4o, do CPC, obsta defesa ou recurso em tal procedimento. A ação foi intitulada

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por conselheiro do clube, visando a apresentação de documentos relativos à negociação de atletas, relatórios fiscais e documentos relativos ao Departamento de Golfe. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Recurso inadmissível. O artigo 382, §4o, do CPC, obsta defesa ou recurso em tal procedimento. A ação foi intitulada de produção antecipada de provas, com fundamento no artigo 381 do CPC. Decisão prolatada pela Juíza de origem, inicialmente, afirmando tratar-se de ação de exibição de documentos. Carta de citação onde constou tratar-se de produção antecipada de provas, inclusive com menção expressa ao artigo 382, § 4o, do CPC. A sentença concluiu que não havia inadequação da via eleita, pois a exibição de documentos pode ser pleiteada através da produção antecipada de provas, nos termos do artigo 381, incisos II e III, do CPC. Entendimento do STJ no sentido de que, de acordo com o disposto no artigo 382, § 4o, do CPC, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação incontroversa nos autos. Honorários advocatícios majorados. Observação de que os documentos que contenham cláusula de confidencialidade poderão ser juntados como documentos sigilosos. Razoabilidade dessa pretensão, manifestada pelo réu em embargos de declaração e nas razões de apelo. O autor terá acesso irrestrito aos documentos. Não compete a este Tribunal dizer qual a utilização a ser dada às informações obtidas. Compete ao autor analisar os documentos e avaliar eventuais providências a serem tomadas, arcando, evidentemente, com as consequências dos seus atos. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO". (v. 34370).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035769-85.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO FUTEBOL CLUBE, é apelado DENIS ORMROD.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO, COM
OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
2
VOTO No
: 34370
APELAÇÃO No: 1035769-85.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
APDA.
: DENIS ORMROD
JUIZA SENTENCIANTE: MONICA DE CÁSSIA THOMAZ
PEREZ REIS LOBO
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por conselheiro
do clube, visando a apresentação de documentos relativos à
negociação de atletas, relatórios fiscais e documentos relativos
ao Departamento de Golfe. Sentença de procedência.
Irresignação do réu. Recurso inadmissível. O artigo 382, §4o,
do CPC, obsta defesa ou recurso em tal procedimento. A ação
foi intitulada de produção antecipada de provas, com
fundamento no artigo 381 do CPC. Decisão prolatada pela
Juíza de origem, inicialmente, afirmando tratar-se de ação de
exibição de documentos. Carta de citação onde constou tratar-
se de produção antecipada de provas, inclusive com menção
expressa ao artigo 382, § 4o, do CPC. A sentença concluiu que
não havia inadequação da via eleita, pois a exibição de
documentos pode ser pleiteada através da produção antecipada
de provas, nos termos do artigo 381, incisos II e III, do CPC.
Entendimento do STJ no sentido de que, de acordo com o
disposto no artigo 382, § 4o, do CPC, nos procedimentos de
produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição
de recurso quando denegado o pedido formulado. Precedentes
do STJ e deste Tribunal. Em razão dos princípios da
sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
quando
estiver
demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação
incontroversa nos autos. Honorários advocatícios majorados.
Observação de que os documentos que contenham cláusula de
confidencialidade poderão ser juntados como documentos
sigilosos. Razoabilidade dessa pretensão, manifestada pelo réu
em embargos de declaração e nas razões de apelo. O autor terá
acesso irrestrito aos documentos. Não compete a este Tribunal
dizer qual a utilização a ser dada às informações obtidas.
Compete ao autor analisar os documentos e avaliar eventuais
providências a serem tomadas, arcando, evidentemente, com as
consequências dos seus atos. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM OBSERVAÇÃO”. (v. 34370).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em “ação de produção antecipada de provas”
proposta por DENIS ORMROD em face de SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE, contra sentença de procedência, prolatada
no dia 17/09/2019, que determinou que o requerido apresente no
prazo de cinco dias toda documentação e informações relativas
às transações envolvendo os atletas profissionais de futebol
DIEGO DE SOUZA ANDRADE, CHRISTIAN ALBERTO CUEVA
BRAVO, PETROS MATHEUS DOS SANTOS ARAÚJO, JUCILEI
DA SILVA, ANDERSON HERNANES DE CARVALHO VIANA
LIMA, MAICON PEREIRA ROQUE e ANTONY MATHEUS DOS
SANTOS, cópia dos últimos três relatórios emitidos pelo
Conselho Fiscal, além dos documentos e informações acerca do
departamento de Golfe (fls. 536/541). Ônus de sucumbência pelo
réu, condenado ao pagamento de honorários advocatícios no
valor de R$2.500,00.
Embargos de declaração rejeitados (fls.
550/551).
Apela
o
RÉU,
sustentando
a
inaplicabilidade do rito do art. 381, afirmando que houve uma
súbita mudança no procedimento, já que a ação foi recebida
inicialmente como “requerimento de tutela cautelar”, com
fundamento nos artigos 305 a 310 do CPC. Afirma que tal
confusão de procedimentos trouxe prejuízos ao apelante, que se
defendeu em prazo das cautelares e teve seu direito ao
contraditório limitado, configurando a mudança de rito enorme
surpresa aos litigantes. Aduz a inaplicabilidade do rito diante da
falta de indicação dos fundamentos de fato e de direito pelos
quais entende que possui uma pretensão jurídica em face do réu.
Sustenta que como o documento já existe, a parte interessada
deveria requerer sua apresentação de maneira incidental na ação
ordinária. Assevera que falta ao apelado legitimidade para
pleitear judicialmente revisão, anulação ou reparação dos
apontados negócios, o que significa que o único direito do
apelado é o de ver os documentos do Clube, incompatível com o
rito previsto no art. 381 do CPC. Assim, diz que o recurso de
apelação é cabível, sendo necessária a discussão sobre a
viabilidade de se instrumentalizar o art. 381 do CPC para evitar
discussões societárias, já que a partir do deferimento da prova o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
4
apelado indevidamente alterou a mecânica estatutária do SPFC.
Ainda em sede preliminar, sustenta que inexiste utilidade e
necessidade da demanda quanto às informações referentes ao
golfe, pois o apelado já teve acesso a elas, em reunião do
Conselho Deliberativo. Afirma que o associado apelado não
possui legitimidade para ter acesso aos contratos, distorcendo um
rito processual para obtê-los. Aduz que não é atribuição do
Conselho Deliberativo o exame ou aprovação dos contratos
relacionados às contratações de atletas, o que confirma a
ilegitimidade do apelado para obter os contratos, ainda mais
como pessoa física. Assevera que os relatórios do Conselho
Fiscal foram apresentados ao Conselho Deliberativo, conforme
previsto no Estatuto Social, sem apontamento de qualquer
irregularidade, não havendo previsão que permita ao apelado
acessar
individualmente
tais
relatórios.
Os
mesmos
impedimentos se repetem em relação aos contratos da
modalidade golfe. Afirma que o associado ou conselheiro pode
requerer dos poderes instituídos dentro da associação o
cumprimento de suas atribuições, mas não conta com
legitimidade e competência para individualmente usurpar
atribuições dos órgãos colegiados. Aduz que o Estatuto Social
tem sua organização de poderes bem estabelecida, em
conformidade com os termos do artigo 59 do Código Civil e com
o artigo 217 da Constituição Federal, que garante a autonomia e
independência na organização e funcionamento das entidades de
prática desportiva. Requer o conhecimento do recurso, por ser
inaplicável à hipótese o rito do artigo 381, do CPC, com extinção
do feito, por carência de ação ou, falta de interesse de agir em
relação aos contratos do golfe, e, no mérito, a reforma da
sentença para julgar o feito improcedente ou, subsidiariamente, a
juntada aos autos dos documentos pleiteados como documentos
sigilosos, com ciência do apelado e com sua utilização se
restringindo à instrução de futura ação judicial (fls. 567/603). O
recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas
(fls. 609/629).
Registrada oposição ao julgamento
virtual, por parte do apelante (fls. 633). O apelado manifestou-se
às fls. 635/639 afirmando que essa oposição ao julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
5
virtual visa retardar o julgamento.
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e
de direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“DENIS ORMROD ajuizou ação de
produção antecipada de provas contra o SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE visando a exibição de documentos. Alegou
que é associado e conselheiro do clube e que ante a existência
de várias denúncias e notícias envolvendo atos de suposta má
gestão do patrimônio, necessita ter acesso a documentos
fiscais, jurídicos, contábeis e de qualquer outra natureza,
além de esclarecimentos, o que lhe foi negado sem qualquer
justificativa plausível. Afirmou que os requerimentos de
exibição envolvem contratos, documentos e esclarecimentos
sobre transações de jogadores de futebol profissional, bem
como relatórios do Conselho Deliberativo aprovando tais
negociações, além de relatórios de despesas e usuários do
departamento de golfe. Houve aditamento à inicial (fls.
278/282), para ampliação do pedido relativo às transações do
jogador Petros Matheus dos Santos Araújo. O requerido foi
citado e apresentou contestação arguindo preliminar de
carência da ação por falta de interesse de agir pela
inadequação da via eleita, eis que o Código de Processo Civil
não previu a existência de medida cautelar de caráter
satisfativo. Da mesma forma, entende que não há interesse de
agir quanto à pretensão de informações sobre o departamento
de golfe, porque o autor já apresentou o pedido ao Conselho
Fiscal, o qual foi plenamente atendido com a expedição do
correspondente relatório de atividades em reunião do
Conselho Deliberativo de 12/03/2019. Quanto ao mérito,
sustentou a improcedência do pedido, porquanto o autor não
especificou quais as infrações teriam sido praticadas, além de
não haver previsão estatutária, eis que no rol de
competências do Conselho Deliberativo, do qual o autor é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
6
membro, não se encontra o exame e aprovação dos contratos
de atletas e membros da comissão técnica, o mesmo se
aplicando ao acesso a relatórios do Conselho Fiscal. O autor
manifestou-se em réplica.” (fls. 360/361).
O recurso não é conhecido.
Em se tratando de pedido de produção
antecipada de prova, há expressa previsão proibindo defesa ou
recurso, exceto em caso de indeferimento total da prova
pleiteada, como se observa no artigo 382, §4o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 382. Na petição, o requerente
apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os
fatos sobre os quais a prova há de recair.
(...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário.”
Ressalta-se que não é possível dizer que
houve surpresa com alteração no trâmite do feito, já que na carta
de citação consta expressamente que se tratava de produção
antecipada de provas, com a advertência da impossibilidade de
defesa ou recurso (fls. 367).
A ação foi nominada de “produção
antecipada de provas” e o autor invocou expressamente o artigo
381, inciso III, do CPC (fls.09).
Na decisão de fls. 360, a MM. Juíza
afirmou tratar-se de ação de exibição de documentos e
determinou a retificação da classe processual.
Conforme já mencionado, na carta de
citação constou “produção antecipada de provas”, inclusive
com menção expressa ao artigo 382, § 4o, do CPC (fls. 367).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
7
O réu, em sua contestação, reconheceu
expressamente que a demanda foi intitulada como “Ação de
Produção Antecipada de Provas”, tendo como fundamentação a
hipótese prevista no inciso III, do artigo 381, do CPC (fls. 371).
Sustentou, naquela ocasião, que se
tratava, na verdade, da antiga cautelar de exibição de
documentos, prevista no CPC de 1973.
A r. sentença afirmou que:
“Não há inadequação da via eleita, como
alegado pelo requerido, pois a exibição de documentos pode
ser pleiteada em ação autônoma, como no caso presente,
através de produção antecipada de provas; é o que se infere
do contido no art.381, II e III, c.c. o art. 396, ambos do
Código de Processo Civil.” (fls.537/538).
Julgada como ação de produção
antecipada de provas, prevista no artigo 381 do CPC, incabível a
interposição do recurso.
Não
se
nega
a
existência
de
questionamentos quanto a tal opção do legislador, porém o fato é
que não se pode admitir recursos em tais feitos.
Adota-se o entendimento predominante
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA
IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
NÃO
CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO. (REsp. no 1893155-PR, Ministro BENEDITO
GONÇALVES, 22/09/2020).”
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
8
RESISTÊNCIA
CONFIGURADA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
NOTIFICAÇÃO
EFETUADA.
TESES
NÃO
PREQUESTIONADAS.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
DEFERIMENTO.
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial
vigente no Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de ser imprescindível, para conhecimento e
julgamento do recurso especial, a prévia discussão da tese
perante a instância originária, sob pena de incidência das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem
como no enunciado 211/STJ. 2. O STJ, intérprete da
legislação federal, possui jurisprudência assentada no
sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer
quando, na interposição do recurso especial, o recorrente
tiver sustentando violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e
esta Corte Superior houver constatando o vício apontado.
3. No caso em exame, embora tenham sido opostos
embargos de declaração, as questões jurídicas não foram
abordadas no aresto impugnado, nem o agravante apontou
possível violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. De
acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do CPC/2015,
nos procedimentos de produção antecipada de prova,
apenas é cabível a interposição de recurso quando
denegado o pedido formulado. 5. Agravo interno
desprovido.” (AgInt no AgInt no Agravo no REsp
1572393/PR, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 24/08/2020s- destaque não
original).
Nessa linha, segue a jurisprudência
deste Tribunal:
“Ação de produção antecipada de prova.
Sentença
homologatória.
Irresignação
do
réu.
Inadmissibilidade. Art. 382, §4o do CPC que obsta defesa
ou recurso neste procedimento, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário. Precedentes. Rejeição do pedido de
condenação do réu-apelante nas penas por litigância de
má-fé.
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
9
1003182-71.2017.8.26.0457,
3a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. ALEXANDRE MARCONDES, j.
22/01/20).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
Hipótese em que corréu se insurge contra rejeição da
preliminar de ilegitimidade passiva Inadmissibilidade
Vedação legal à interposição de recurso (NCPC, art. 382,
§ 4o) Apelação não conhecida - Dispositivo: não
conhecem” (Apelação no 1001761-78.2016.8.26.0296,
Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 14/08/2017).”
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA FUNDADA NO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE
APÓLICES DE SEGURO RELACIONADAS À CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O
PEDIDO DOS AUTORES, UMA VEZ QUE O ART. 382, §
4o, DO CPC, VEDA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
NESTE PROCEDIMENTO, SALVO CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU TOTALMENTE A PRODUÇÃO DA
PROVA REQUERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO”
(TJSP,
Apelação
no
1002341-17.2017.8.26.0024, 22a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
ALBERTO
GOSSON,
j.
14/03/2018).”
Não há que se falar em afastamento da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios (fls.601),
pois houve efetiva oposição ao pedido em Primeira Instância e,
agora, no âmbito recursal.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a
compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
10
documentos e produção antecipada de provas, em razão dos
princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando
estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos,
situação não configurada nos autos. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019).”
No caso concreto, incontroversa a
resistência à exibição dos documentos.
Os honorários advocatícios, arbitrados
pela r. sentença em R$ 2.500,00, são majorados para R$
4.000,00, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC.
O tema relativo ao cumprimento do
julgado e eventual imposição de multa, abordado pelo autor em
contrarrazões (fls. 628), deverá ser analisado na fase de
cumprimento de sentença.
Não há que se falar em litigância de
má fé (fls.628), ausentes os seus pressupostos.
Por fim, merece acolhimento o pedido
subsidiário formulado pelo réu de que os documentos sejam
juntados aos autos como “documentos sigilosos”.
É certo que o tema somente foi
abordado em embargos de declaração. Por essa razão, não
constou da sentença. O réu alega que os documentos possuem
“cláusulas de estrita confidencialidade” (fls.601).
Em suas razões de recurso afirma que:
“122. Já foi mencionado nos autos, além
de ser fato notório, que todos documentos da natureza
discutida
nos
autos
contêm
cláusulas
de
estrita
confidencialidade. Dessa forma, no cenário hipotético de
manutenção integral de r. sentença apelada, imprescindível
conste determinação expressa de que: (i) a apresentação de
qualquer documento seja feita nestes autos digitais, mediante
a juntada como documento sigiloso; (ii) o APELADO deverá
declarar ciência quanto à confidencialidade; (iii) a utilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035769-85.2019.8.26.0002 -Voto no 34370 - DVN
11
dos documentos e informações disponibilizadas deverá se
restringir à instrução de futura ação judicial/requerimento
principal, sob pena de responsabilização pessoal do
APELADO por qualquer utilização diversa, especialmente
vista a terceiros e disponibilização online, comportamentos
que o APELADO já praticou antes, a exemplo do que ocorreu
com a contestação do SPFC nestes autos (fl. 508).” (fls. 601).
O autor manifestou-se a respeito do
tema em suas contrarrazões, discordando da pretensão (fls.624).
Em que pese essa discordância, parece
razoável que aqueles documentos que efetivamente contenham
cláusulas de confidencialidade sejam juntados aos autos como
documentos sigilosos.
O autor terá acesso irrestrito a eles.
Não compete a este Tribunal dizer qual
a utilização a ser dada às informações obtidas. Compete ao autor
analisar os documentos e avaliar eventuais providências a serem
tomadas, arcando, evidentemente, com as consequências de seus
atos.
É a observação que se faz.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator